Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto ao local de ocorrência dos fatos, irresponsabilidade da parte sobre transações financeiras e ausência de preservação das imagens, bem como contradição em relação à distribuição do ônus probatório.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme ressaltado o ônus de preservação das imagens para comprovação do local dos fatos é do fornecedor de serviços, não havendo qualquer irregularidade no reconhecimento da responsabilidade solidária.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.